Tribunal: TJDFT
Processo: 0746773-95.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MARCONI CAMPOS DE QUEIROZ JÚNIOR em face de decisão proferida nos autos de no 0710178-77.2019.8.07.0018 em que contendem MARCOS PAULO PEREIRA MACHADO E DISTRITO FEDERAL. Consta dos autos do agravo de instrumento aqui discutido que MARCOS PAULO PEREIRA MACHADO (ora agravado) é devedor de MARCONI CAMPOS DE QUEIROZ JUNIOR (agravante) em processo que tramita perante a Vara Cível do Riacho Fundo (0704503-39.2019.8.07.0017). Após realizadas diligências, o agravante MARCONI descobriu a existência de crédito a ser recebido pelo agravado MARCOS PAULO nos autos de no 0710178-77.2019.8.07.0018, oriundo da 7a Vara de Fazenda Pública, oportunidade na qual requereu, na qualidade de interessado, a penhora no rosto dos autos para aquele juízo, tendo sobrevindo a seguinte decisão: “Vistos etc. Tendo em vista que a natureza do crédito que originou a penhora no rosto dos autos é contratual, enquanto o crédito penhorado possui natureza alimentar, indefiro os pedidos formulados na petição ID 65494959. Oficie-se à Vara Cível do Riacho Fundo informando acerca da impossibilidade de atendimento à penhora, encaminhando-se cópia desta decisão e solicitando seja este Juízo informado acerca da desconstituição da penhora ou da impossibilidade de desconstituí-la. Intimem-se.” É contra esta decisão que o recorrente se insurge. O agravante aduz que a decisão recorrida deve ser modificada em conformidade com a jurisprudência deste Tribunal, eis que esta vem mitigando o que determina o artigo concernente à impenhorabilidade da verba alimentar. Cita jurisprudências do C. STJ para amparar sua pretensão, defendendo que aquele tribunal vem admitindo a penhora salarial quando houver evidências de que o valor constrito não tem o condão de comprometer a digna mantença do devedor. Verbera que o agravado é devedor contumaz, sendo que há diversos processos ajuizados contra o mesmo. Aduz estarem presentes os requisitos ensejadores da antecipação da pretensão recursal. Assim, pede a reforma da decisão agravada, de modo a se deferir a penhora do salário da parte adversa. No mérito, pede o provimento deste recurso. Preparo devidamente recolhido consoante ID 20830969. É o relato. Decido. Verifico que na origem o feito principal se encontra na fase de cumprimento de sentença, de forma que o presente recurso se mostra cabível nos termos explicitados no § único do art. 1015/CPC. De acordo com o disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, ambos do Código de Processo Civil, pode o Relator, excepcionalmente, conferir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que o agravante o requeira expressamente e satisfeitos os pressupostos autorizadores, que correspondem ao fumus boni iuris, consistente na plausibilidade do direito alegado, e ao periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional. Porém, a concessão da medida de urgência está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, respaldada em relevante fundamento. Sob esta perspectiva, nos termos do art. 832 do CPC não estão sujeitos à execução os bens que a lei considera impenhoráveis, dentre eles, os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios nos termos descritos no art. 833, IV do Código de Ritos. Ressalto que, em casos semelhantes, tenho tido o entendimento de que a literalidade da Lei processual deve ser preservada, não cabendo interpretação diversa da explicitada pelo legislador. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REMUNERAÇÃO. PENHORA NO PERCENTUAL DE 30%. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO ART. 833, INCISO IV/CPC. 1. Nos termos do art. 832 do CPC não estão sujeitos à execução os bens que a lei considera impenhoráveis, dentre eles, os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios nos termos descritos no art. 833, IV do Código de Ritos. 2. Entendo que o direito amparado pelo Código de Processo Civil, que manteve o mesmo sentido do Código anterior, não pode ser mitigado em face de interpretações diversas pelo Poder Judiciário, razão pela qual impossível a penhora parcial do salário da parte agravada, mesmo que no importe de 30%. 3. Agravo conhecido e negado provimento. (Acórdão 1274467, 07272547120198070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 12/8/2020, publicado no PJe: 24/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Na presente hipótese, observo que o Juiz de piso abalizou sua decisão na referida Lei. Ademais, esta é clara ao dispor sobre a impossibilidade de penhora se tal verba é de natureza salarial, mesmo sendo oriunda de horas extraordinárias prestadas pelo empregado. De tal forma, em que pesem as alegações da agravante, entendo que o direito amparado pelo Código de Processo Civil, que manteve o mesmo sentido do Código anterior, não pode ser mitigado em face de interpretações diversas pelo Poder Judiciário. Portanto, não há como socorrer o pleito posto a exame nesta sede recursal, pois não vislumbro verossimilhança nas alegações da agravante. Deste modo, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao presente recurso. Dê-se ciência desta decisão ao Juiz de origem. Intime-se o agravado.